Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-11.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600043-11.2024.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600043-11.2024.6.16.0124,
que confirmou a decisão liminar e indeferiu o pedido de remoção da postagem impugnada, e no
mérito, com fundamento nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97 e art 5º, IV da CF, julgou
improcedente o pedido inicial da presente representação contra o representado Hederson
Giacomini. Ainda com base na fundamentação supra, condenou a parte autora, ao pagamento de
multa no percentual de 1 salário mínimo por litigância de má-fé. (Representação com pedido liminar
ajuizada pelo Partido Liberal de Palotina - PL, com fulcro no art. 96, inc. I, da Lei n.º 9.504/1997 em
face de Hederson Giacomini, alegou em síntese que, no dia 17/07/2024, às 06h:31min, a página
Hederson Giacomini, em colaboração com o perfil Hederson Elizangela Giacomini no Facebook, e o
perfil Hederson Elizangela Giacomini no Instagram, anunciam a pré candidatura de Hederson
Giacomini ao cargo de Vereador, com a seguinte legenda: " Aqui é o Hederson Giacomini e eu
quero compartilhar uma novidade muito importante. Estou me colocando à disposição da nossa
comunidade como pré-candidato a vereador para as eleições de 2024. Sempre acreditei que, juntos,
podemos transformar a nossa cidade em um lugar ainda melhor para viver. Conheço de perto os
desafios que enfrentamos e estou cheio de ideias para trazer soluções práticas e eficazes. Durante
a pré-campanha, quero muito ouvir vocês. O que te preocupa? O que te faz feliz na nossa cidade?
Quais mudanças você acha que são necessárias? Vamos trocar ideias, sugestões e construir um
plano que reflita o que todos nós queremos. Acredito que uma cidade melhor começa com uma
comunidade unida e participativa. Estou animado para essa jornada e conto com cada um de vocês
para fazermos a diferença juntos! Um grande abraço!!!". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/08/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PALOTINA - MUNICIPAL - PR
(RECORRENTE)
RODRIGO BRUNIERI CASTILHO (ADVOGADO)
HEDERSON GIACOMINI (RECORRIDO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
PEDRO SONEGO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43963639
03/09/2024
20:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.893

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600043-11.2024.6.16.0124 – Palotina –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PALOTINA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: RODRIGO BRUNIERI CASTILHO - OAB/PR79908
RECORRIDO: HEDERSON GIACOMINI
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: PEDRO SONEGO - OAB/PR32269
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024.
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
ORIGINAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PUBLICAÇÃO EM
REDES SOCIAIS. PRÉ-CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença por meio da qual
representação por propaganda eleitoral antecipada foi julgada
improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da
segunda sentença proferida no mesmo dia; (ii) analisar se
houve propaganda eleitoral antecipada por parte do recorrido ao
divulgar sua pré-candidatura em redes sociais; e (iii) definir a
aplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 43963639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

3. A segunda sentença, que alterou os fundamentos e a parte
dispositiva da primeira sentença, é nula, pois viola o princípio da
preclusão pro judicato. A primeira sentença já havia sido
proferida e não cabia ao magistrado alterar seus fundamentos
ou introduzir novas razões sem observância do devido processo
legal.

4. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, uma vez que a
atuação do recorrente não excedeu o exercício legítimo do
direito de ação e não causou prejuízo processual significativo à
parte contrária.

5. A locução "pedido explícito", contida no art. 36-A da Lei nº
9.504/97, “opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações,
tendo em vista que pressupõe a existência de um ato de
comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido, o
denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
subentendido” (AgReg 9-24, Min. Luiz Fux). Conclusão diversa
deixaria os pré-candidatos à mercê de inaceitável volatilidade
na interpretação da lei, promovida judicialmente, capaz de
impedi-los de praticar uma conduta lícita, provocando efeito
colateral nocivo, o indesejado chiling effect ou efeito inibidor.

6. A publicação realizada em redes sociais, anunciando pré-
candidatura e solicitando apoio político, não configura
propaganda eleitoral antecipada, pois as expressões “juntos,
podemos transformar a nossa cidade” e “conto com cada um de
vocês para fazermos a diferença juntos” não caracterizam
pedido explícito de votos, conforme os parâmetros
estabelecidos pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e a
jurisprudência do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que, após já proferida
a sentença, altera seus fundamentos e inclui novos dispositivos
sem respaldo legal. 2. A litigância de má-fé não se configura
pela mera divergência de interpretação jurídica entre as partes.
3. A divulgação de pré-candidatura nas redes sociais, sem
pedido explícito de votos, não configura propaganda eleitoral
antecipada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A;
CPC/2015, arts. 494, 505, 80.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no AI nº 9-24, Rel.
Min. Luiz Fux; AgReg no AREspe nº 0600049-83, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 22/09/2021; STJ, AgInt no AgInt no
AREsp n. 2.127.670/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de 15/6/2023; TRE-SP, Rep nº060004445, Rel. Des. Sebastião
Ogê Muniz, DJE de 07/08/2024.

Num. 43963639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Liberal - PL contra a decisão
do Juízo da 124ª Zona Eleitoral - Palotina, por meio da qual a representação por ele ajuizada em
face de Hederson Giacomini, para apuração de propaganda eleitoral antecipada, foi julgada
improcedente, condenando-se o recorrente à sanção de multa no valor de um salário mínimo por
litigância de má-fé.

Em suas razões (id. 43936933), o recorrente alega que o juízo de origem proferiu
a sentença e algumas horas depois lançou novo ato nos autos, alterando a fundamentação e o
dispositivo da primeira sentença proferida, conduta que ultrapassa os limites permitidos para
correção de erro material e viola o devido processo legal.

No mérito, sustenta que a sentença atacada interpretou inadequadamente o
dispositivo do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, limitando a análise do pedido explícito de votos ao
conteúdo literal do texto das postagens realizadas nos perfis pessoais do recorrido nas redes
sociais Facebook e Instagram, desconsiderando, com isso, o uso das chamadas 'palavras
mágicas'.

Aduz, ainda, que a interpretação conferida do art. 80 do CPC foi inadequada,
excessiva e violou o devido processo legal, pois a simples apresentação de argumentos
Num. 43963639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

divergentes foi considerado como litigância de má-fé, o que extrapola a boa-fé e o propósito do
processo eleitoral.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se julgar procedente a
representação e afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (id. 43919671), o recorrido reforça a conclusão contida na
sentença de que a publicação divulgada em seus perfis de Facebook e Instagram tinha como
objetivo apenas anunciar sua pré-candidatura a vereador, exaltando suas qualidades pessoais e
solicitar apoio ao seu projeto político, o que é permitido pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, sem
utilizar qualquer expressão equivalente às “palavras mágicas”.

Sustenta, ainda, que, apesar de haver duas sentenças no processo, não há
nulidade, pois a primeira foi inativada e a intimação das partes foi emitida apenas em relação à
segunda (id. 43936929), tratando-se de mero erro digital.

Por fim, argumenta que não procede a alegação de que a condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser reformada, pois, segundo ele, a ação
ajuizada pelo recorrente se enquadra no inciso VI do art. 80 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu desprovimento, mantendo-se
a sentença.

O Ministério Público Eleitoral de 1º Grau ofereceu manifestação (id. 43936942)
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43939073) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 05/08/2024 e o recurso protocolado em
27/07/2024 (id. 43936933), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Num. 43963639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

Preliminar

Inicialmente, cumpre analisar a questão suscitada pelo recorrente acerca da
prolação de duas sentenças, ambas no dia 26 de julho de 2024.

Aduz o recorrente que após proferir a sentença o juiz de origem teria proferido
novo ato, alterando a fundamentação e a parte dispositiva da sentença de ofício, o que
ultrapassaria a mera correção de erro material permitida no art. 494, I, do Código de Processo
Civil.

Analisando os autos, observa-se que às 14h48 do dia 26 de julho de 2024 foi
proferida sentença (id. 43936928), na qual a representação foi julgada improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada, tratando da questão relativa à litigância de
má-fé na fundamentação, mas não fazendo referência a ela no dispositivo.

Posteriormente, às 16h23, foi proferida nova sentença (id. 43936929), mantendo-
se a improcedência e a condenação, porém acrescentando argumentos para embasar a
condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, fixando o valor da multa em e com
fundamentação em um salário mínimo e incluindo a condenação na parte dispositiva.

Observa-se que, conforme sustentado pela recorrida e apontado pelo Ministério
Público de 1º Grau, a primeira sentença proferida encontra-se com o status de inativa no sistema
PJe 1º grau:

No entanto, a simples classificação do ato como inativo não o exclui nem do
processo, nem da realidade fenomênica.

Conforme o princípio da preclusão pro judicato, é vedado ao juiz incluir, excluir ou
alterar o fundamento de uma decisão judicial após sua prolação, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei: (i) de ofício, para a correção de erro material, conforme o art.
494, I, do CPC; (ii) em embargos de declaração, caso atribuídos efeitos infringentes, nos termos
do art. 1.022 e 1.023 do CPC; e (iii) no exercício do juízo de retratação, quando cabível, conforme
disposto no art. 485, § 7º, do CPC. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
Num. 43963639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

PROCESSUAL CIVIL. ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
DECISÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PRÉVIA E, POR
CONSEQUÊNCIA, DE PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ART. 509 DO CPC.
PROCEDIMENTO COMUM OU POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS.
INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 471, 473 e 512 do CPC/73, atuais 505 e 507, é vedado
ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda
que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato.
Precedentes.

2. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que
devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação
jurisdicional, com precisão e rapidez.

[...]

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)

No presente caso, ainda que se considere que a primeira sentença já havia
mencionado que a conduta do recorrente amoldaria-se à litigância de má-fé, nela não houve
fixação do valor da multa ou a efetiva condenação na parte dispositiva.

Esses pontos, indispensáveis para a efetiva condenação da parte, foram tratadas
apenas na segunda sentença, que, ao incluir fundamentos de ofício, é nula em razão da
incidência da preclusão pro judicato.

Anoto, ainda, que mesmo considerando o disposto no art. 489, §3º, do Código de
Processo Civil, no sentido de que "[a] decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação
de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", a condenação à
litigância de má-fé não subsiste apenas com os termos da primeira sentença proferida, que não
contém fundamentação suficiente, fixação do valor ou comando condenatório.

De todo modo, ao analisar detidamente os elementos presentes no caso
concreto, observa-se que a conduta da parte recorrente não preenche os requisitos necessários
para a configuração da litigância de má-fé.

A doutrina é clara ao afirmar que o agir de modo temerário pressupõe o uso das
faculdades processuais de forma dolosa, culposa ou até mesmo negligente, com desatenção aos
cuidados mínimos exigidos, acarretando prejuízos injustos à parte contrária.

Num. 43963639 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

Entretanto, não restou demonstrado que a conduta da parte recorrente tenha
extrapolado o mero exercício do direito de ação, tampouco que tenha causado prejuízo
processual significativo à parte adversa, não se caracterizando a litigância de má-fé.

Mérito

No mérito, o partido recorrente ajuizou representação contra Helder Giacomini
para apuração de propaganda eleitoral antecipada, afirmando que das expressões utilizadas pelo
recorrido em publicação nos seus perfis de Facebook e Instagram é possível inferir pedido
explícito de votos (fls. 02 e 03 do id. 43936914).

O recorrido não negou o conteúdo ou das publicações, limitando-se a afirmar que
na mensagem divulgada, ao anunciar sua pré-candidatura e solicitar apoio político, agiu nos
estritos termos da permissão contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, cinge-se a definir se o vídeo
divulgado no período de pré-campanha caracteriza ou não propaganda eleitoral antecipada.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, "pois, perceptível que a limitação do tempo
de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos
demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena
de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade
inerente" (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
Num. 43963639 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o
Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese
no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Num. 43963639 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão "pedido explícito de votos", a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele "poderá ser inferido não apenas de
mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto". Esse entendimento hoje está
consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação
atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da doutrina
estadunidense das "palavras mágicas", merecendo destaque a ressalva contida no voto proferido
pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do precedente da Suprema Corte
dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a
diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta,
pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação
de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se
Num. 43963639 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e
qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for"
- "vote para", "elect" - "eleja", "support" - "apoie" ou "financie", "cast your ballot for" - "nas urnas
para", "vote against" - "vote contra", "defeat" - "derrote", "reject" - "rejeite" e "Smith for Congress" -
"Fulano para o Congresso".

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político, oportunizar
aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem
ao público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho ponderou que

essa lei é "dolosa". É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
Num. 43963639 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem como o de discutir
abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar
ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate
deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio de
foto publicada pelo recorrido em seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, em
17/07/2024, acompanhada da seguinte legenda:

Aqui é o HEDERSON GIACOMINI e eu quero compartilhar uma novidade muito
importante. Estou me colocando à disposição da nossa comunidade como pré-
candidato a vereador para as eleições de 2024. Sempre acreditei que, juntos,
podemos transformar a nossa cidade em um lugar ainda melhor para viver.
Conheço de perto os desafios que enfrentamos e estou cheio de ideias para
trazer soluções práticas e eficazes. Durante a pré-campanha, quero muito ouvir
vocês. O que te preocupa? O que te faz feliz na nossa cidade? Quais mudanças
você acha que são necessárias? Vamos trocar ideias, sugestões e construir um
plano que reflita o que todos nós queremos. Acredito que uma cidade melhor
começa com uma comunidade unida e participativa. Estou animado para essa
jornada e conto com cada um de vocês para fazermos a diferença juntos! Um
grande abraço!!!

Como bem apontado pelo juízo de origem, não vislumbro que das expressões
contidas na publicação seja possível inferir pedido explícito de votos, pois o modo como foram
empregadas não fugiu à normalidade das mensagens que buscam engajamento.

É importante frisar que ao permitir o anúncio ou a menção à pré-candidatura a
legislação não exige neutralidade. É evidente que aquele que anuncia sua intenção de
candidatar-se no pleito futuro pretende não apenas que seu nome seja conhecido, mas objetiva
engajar pessoas para a sua campanha.

Num. 43963639 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

A restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se limite ao pedido
expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito, conforme frisado pelo
Min. Luiz Fux no voto proferido no já mencionado julgamento do AgReg no AI 9-24. Confira-se:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente
compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso de
"elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à determinação
da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de "pedido
explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em
vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e
retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo
engajamento e a se considerar essa intenção ilícita, ficariam os pré-candidatos à mercê de uma
inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma espécie de "tipo
aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios, contraditórios e
emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo, se estava em público -
o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito desejada pela democracia - da
manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral nocivo, o
indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento do
exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção legal. Um
efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei,
a decisão de um tribunal ou a ameaça de um processo; qualquer ação legal que
faria as pessoas hesitarem em exercer um direito legítimo (liberdade de
expressão ou outro) por medo de repercussões legais... Um processo iniciado
especificamente com o propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de
"processo estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

A utilização de expressões que solicitem apoio em atos de pré-campanha já foi
considerada regular pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgReg no AREspe nº
0600049-83, quando o relator designado, Min. Carlos Horbach, asseverou que

Do padrão normativo acima explicitado, exsurge uma linha clara de compreensão
Num. 43963639 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

do que se revela lícito no contexto da chamada pré-campanha: o cidadão pode
expressar nas redes sociais sua pretensa candidatura, pode explicitar as
qualidades que o habilitam para o exercício do cargo futuro, pode enfatizar
sua experiência prévia na política, pode fazer promessas políticas e - mais
importante para o exame da presente demanda - pode ainda pedir apoio
político.
Tais possibilidades de ação se revelam na conduta imputada ao agravante, que
divulgou em sua rede social - Facebook - mensagens com o seguinte conteúdo,
conforme transcrição contida na moldura do aresto recorrido:
- conto com a força do povo barracoqueirense!;
- temos o desafio de dar continuidade a uma gestão séria e comprometida com o
povo barracoqueirense;
- Contamos ainda com a força do nosso agrupamento político e o apoio do povo
barracoqueirense para juntos darmos continuidade ao projeto de crescimento de
Barra dos Coqueiros;
- conto com o apoio do povo barrocoqueirense para chegarmos ao pleito e
trabalhar cada vez mais pela nova e bela Barra. Rumo à vitória!;
- gratidão pela confiança. Rumo à vitória com fé em Deus;
- contamos com o apoio de todos.
No caso, a manifestação em apreço, tal como divulgada na rede social, em nada
discrepa da moldura normativa dentro da qual é lícita a pré-campanha, sem
caracterização de propaganda eleitoral antecipada e sem que se tenha
possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.

Do precedente acima extrai-se que a utilização da expressão "conto com cada
um de vocês" não configura pedido explícito de votos.

Idêntica foi a conclusão deste Tribunal quanto à utilização das expressões "Vem
com a gente fazer a diferença", "Venha fazer parte desse compromisso por nossa cidade" e
"Vamos juntos, comprometidos e com muita transparência fazer a diferença em São José dos
Pinhais" (RE 0600016-85. Des. Sade. julgado em 29/07/2024), que, quando empregadas no
contexto de divulgação de pré-campanha, me parecem semanticamente semelhantes à
expressão "juntos, podemos transformar a nossa cidade" e "fazermos a diferença juntos".

No mesmo sentido, cito recente precedente do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina:

ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - ART. 36, CAPUT E § 3º, DA LEI N.
9.504/1997 - PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR - PUBLICAÇÕES
REALIZADAS NO INSTAGRAM - (...) - ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - POSTAGEM REALIZADA NO
INSTAGRAM ANTES DO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO DA ELEIÇÃO -
PUBLICAÇÃO, NO PERFIL PESSOAL DE PRÉ-CANDIDATO, CONTENDO SEU
NOME E FOTOGRAFIA, NA QUAL COMUNICA A INTENÇÃO DE CONCORRER
A UMA VAGA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AFIRMA QUE ESTÁ
"OFICIALMENTE" EM PRÉ-CAMPANHA - ENUMERAÇÃO DAS QUALIDADES
QUE O TORNARIAM O MAIS APTO PARA EXERCER O CARGO E DE SUAS
Num. 43963639 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

PLATAFORMAS POLÍTICAS - POSTAGEM QUE NÃO CONSTITUI UM
INDIFERENTE ELEITORAL - PUBLICIDADE QUE NÃO FOI REALIZADA POR
MEIO OU FORMA VEDADOS NO PERÍODO DE CAMPANHA E NÃO FERIU A
PARIDADE DE ARMAS ENTRE OS FUTUROS CONCORRENTES -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM OU DE DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - ART. 36-A, CAPUT, DA LEI DAS
ELEIÇÕES - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU DE NÃO VOTO
DIRETAMENTE LANÇADO AO ELEITORADO - ALEGADA UTILIZAÇÃO DE
"PALAVRAS MÁGICAS" - USO DAS EXPRESSÕES "QUEM VEM COMIGO
NESSA?" E "VAMOS JUNTOS #RENOVAR?" - AUSÊNCIA DE EVIDENTE
PEDIDO DE VOTO - MERO PEDIDO DE APOIO POLÍTICO, NO SENTIDO DE
ENGAJAMENTO À CAMPANHA E À IDEIA DE RENOVAÇÃO - EXPRESSÕES
NÃO INSERIDAS EM UM CENÁRIO VOLTADO PARA O DIRECIONAMENTO
DO SUFRÁGIO POR INEXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO COM ELEMENTOS
QUE REMETEM DIRETAMENTE AO VOTO - CONTEXTO QUE NÃO LEVA AS
EXPRESSÕES A ASSUMIR SIGNIFICADO SIMILAR AO VOCÁBULO "VOTE" -
UTILIZAÇÃO DE "PALAVRAS MÁGICAS" EQUIVALENTE AO PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO NÃO CARACTERIZADA - POST QUE NÃO ANTECIPA A
CAMPANHA ELEITORAL PARA ALÉM DOS LIMITES DEFINIDOS PELO
LEGISLADOR - ART, 36-A, CAPUT, DA LEI N. 9.504/1997 C/C ART. 3º DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019 - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
N Ã O C O N F I G U R A D A - M A N U T E N Ç Ã O D A S E N T E N Ç A N O
PONTO.CONCLUSÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO (ART. 17, III, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.608/2019 C/C ART. 485,
IV, DO CPC), COM RELAÇÃO AOS DOIS PRIMEIROS POSTS - RECURSO
DESPROVIDO COM RELAÇÃO À TERCEIRA PUBLICAÇÃO.

(REP nº060004445, Relator Des. SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, DJE de 07/08/2024).

Destarte, conclui-se que a mensagem divulgada pelo recorrido em seus perfis de
Facebook e Instagram não extrapolou os limites da norma permissiva contida no art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, pois se restringiu a divulgar sua pré-candidatura e solicitar apoio político, sem o
emprego de expressões capazes de configurar pedido explícito de voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto pelo Partido
Liberal - PL e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral, mas declarando nulo o ato judicial que alterou os
fundamentos da sentença proferida e, por consequência, afastando a aplicação de multa por
Num. 43963639 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

litigância de má-fé.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Liberal - PL contra a
decisão do Juízo da 124ª Zona Eleitoral - Palotina, por meio da qual a representação por
ele ajuizada em face de Hederson Giacomini, para apuração de propaganda eleitoral
antecipada, foi julgada improcedente, condenando-se o recorrente à sanção de multa no
valor de um salário mínimo por litigância de má-fé.

O e. Relatora, Des. Federal Claudia Cristina Cristofani, conheceu e deu
parcial provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral, mas declarando nulo o ato judicial que alterou os fundamentos da
sentença proferida e, por consequência, afastando a aplicação de multa por litigância de
má-fé.

No mérito, destacou que a mensagem divulgada pelo recorrido em seus perfis
de Facebook e Instagram não extrapolou os limites da norma permissiva contida no art.
36-A da Lei nº 9.504/97, pois se restringiu a divulgar sua pré-candidatura e solicitar apoio
político, sem o emprego de expressões capazes de configurar pedido explícito de voto.

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, por utilização das “magic words”, na veiculação de foto no
Instagram e Facebook do Recorrido, no dia 17/07/2024, que possui o seguinte conteúdo:

Aqui é o HEDERSON GIACOMINI e eu quero compartilhar uma
novidade muito importante. Estou me colocando à disposição da
nossa comunidade como pré-candidato a vereador para as
eleições de 2024. Sempre acreditei que, juntos, podemos
transformar a nossa cidadeem um lugar ainda melhor para viver.
Conheço de perto os desafios que enfrentamos e estou cheio de
ideias para trazer soluções práticas e eficazes. Durante a pré-
campanha, quero muito ouvir vocês. O que te preocupa? O que te
faz feliz na nossa cidade? Quais mudanças você acha que são
necessárias? Vamos trocar ideias, sugestões e construir um plano
Num. 43963639 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

que reflita o que todos nós queremos. Acredito que uma cidade
melhor começa com uma comunidade unida e participativa. Estou
animado para essa jornada e conto com cada um de vocês
para fazermos a diferença juntos! Um grande abraço!!!

No caso, a e. Relatora concluiu que não está presente o pedido explícito de
votos, pois trata-se, em verdade, de mera menção à pré-candidatura, pedido de apoio
político e exposição de plataformas e exaltação de qualidades pessoais.

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver, caracteriza
um pedido explícito de votos.

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual
de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
Num. 43963639 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte Superior
fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa segundo
a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela
Num. 43963639 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto
da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a
destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial de
campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).6. O
compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta
alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato
adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado,
bem assim com o apelo ao usuário para que "combata a
ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em momento
distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não
voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para
as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com
poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e
de televisão durante a fase oficial de campanha.7. Representação
julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.Recurso na
Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
Num. 43963639 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar todo
o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está atrelada ao
vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic words no seu
conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar, Pernambuco
vai marilhar, é a voz do povo e ninguém pode calar", com nítido
chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo sua vitória
de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O
posicionamento externado na RP Eleitoral 0600676-
21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória monocrática, em
sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido julgado o mérito.
Igualmente o posicionamento exposado não tratou da temática das
palavras mágicas. Precedente sem efeito vinculante, incapaz de
desconstituir a jurisprudência do próprio TSE que defende a
existência de pedido expresso de voto a partir da utilização de
palavras mágicas. Precedentes: REspE nº 0600352-
25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A
decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-
66.2022.6.00.0000 não se aplica ao caso concreto ora em
apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras
mágicas", porquanto o pedido de voto analisado naqueles autos foi
feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse contexto,
extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais
aberta a todo o eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic
words), de chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no vídeo, a
compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas
de comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que
aumentam o engajamento e alcance do conteúdo, fugindo, à
finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.8.Recurso
Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão
monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
Num. 43963639 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise do contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

Com efeito, a ausência, na publicação impugnada, de expressões tais como
“conto com o seu voto” ou “peço o seu voto” não exprime óbice à sua configuração,
especialmente quando o discurso é dirigido aos seus seguidores das redes sociais, bem
como o expresso pedido de apoio para a sua vitória: conto com cada um de vocês para
fazermos a diferença juntos!

Não há dúvida que a publicação em questão, realizada em perfil aberto, que
conta 3.176 amigos e 344 seguidores (Facebook), bem como 955 seguidores (Instagram),
foi direcionada a fim de solicitar que seus seguidores nele votassem.

Nesse contexto, a conjugação de (i) postagem em rede social aberta,
ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à população em geral, (ii)
palavras mágicas de pedido de voto (“conto com cada um de vocês para fazermos a
diferença juntos!”) configuram pedido explícito de votos apto a configurar propaganda
eleitoral antecipada.

3. Portanto, acompanho a Relatora para o afastamento da litigância de má-fé,
mas divirjo para dar provimento integral ao recurso, julgando procedente a representação
para aplicar multa ao Recorrido no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Num. 43963639 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600043-11.2024.6.16.0124 -
Palotina - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PALOTINA - MUNICIPAL - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: RODRIGO BRUNIERI CASTILHO - PR79908
- RECORRIDO: HEDERSON GIACOMINI - Advogados do(a) RECORRIDO: AMANDA BEATRIZ
DE PADUA BLOCH - PR81855, HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - PR87962, PEDRO
HENRIQUE SONEGO - PR71161, PEDRO SONEGO - PR32269

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior, que declara voto, acompanhado pelo desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
02.09.2024

Num. 43963639 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/09/2024 20:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090320260389000000042917006
Número do documento: 24090320260389000000042917006
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:47:38